Tribunal: TJES
Processo: 0011274-60.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011274-60.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MARIA HELENA CARVALHO RESENDE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA. VENCIMENTO BÁSICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo ente municipal em face de sentença que, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, ajuizada por servidora municipal ocupante do cargo de agente de combate às endemias, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a adequação da remuneração ao piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014, considerado como vencimento básico da categoria, o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas e a regularização das contribuições previdenciárias junto ao instituto de previdência municipal, julgando improcedentes os pedidos de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é constitucional e imediatamente aplicável aos servidores municipais o piso salarial nacional dos agentes de combate às endemias instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, bem como se tal piso corresponde ao vencimento básico da categoria, independentemente de lei municipal regulamentadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não impedindo o conhecimento do recurso quando, ainda que com reiteração de argumentos anteriores, haja efetivo enfrentamento das razões adotadas na sentença.
4.
A apelação do ente municipal confronta os fundamentos do julgado ao questionar o conceito de piso salarial, a necessidade de lei municipal regulamentadora e a constitucionalidade da Lei Federal nº 12.994/2014, o que afasta a alegação de ausência absoluta de dialeticidade.
5.
O art. 198, § 5º, da Constituição Federal, atribui à União competência para dispor sobre o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, não condicionando sua aplicação à edição de lei municipal.
6.
A Lei Federal nº 12.994/2014, ao alterar a Lei nº 11.350/2006, regulamenta diretamente o comando constitucional e possui aplicabilidade imediata aos servidores estatutários dos entes subnacionais.
7.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.279.765/BA (Tema 1.132 da repercussão geral), firmou tese vinculante reconhecendo a constitucionalidade do piso salarial nacional e sua incidência aos servidores municipais, afastando a alegação de violação à autonomia federativa.
8.
O piso salarial nacional deve ser compreendido como o vencimento básico da categoria, ou, quando previsto, como a soma do vencimento do cargo com a gratificação por avanço de competências, excluídas vantagens pessoais ou transitórias.
9.
Precedente local que condicionava a aplicação do piso à edição de lei municipal perde força diante da superveniência de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.
10.
Reconhecido o piso salarial como verba remuneratória, impõe-se sua integração à base de cálculo das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 201, § 11, da Constituição Federal.
11.
A manutenção da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 198, § 5º, e 201, § 11; CPC, arts. 1.010, III, 932, III, e 85, § 11; Lei nº 11.350/2006; Lei nº 12.994/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.279.765/BA (Tema 1.132 da Repercussão Geral); STF, MS-AgR nº 40.421/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 09.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 0016309-98.2018.8.08.0024; JECAP, RIn nº 0034008-78.2019.8.03.0001
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VOTO -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de
remessa necessária
com
recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória (ID 18042920 e ID 18042928) que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais nº 0011274-60.2018.8.08.0024, aforada por
MARIA HELENA CARVALHO RESENDE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de: 1) Determinar que o apelante adeque a remuneração da parte autora ao piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014, atualmente no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), ou no valor vigente à época da implantação, com seus respectivos reajustes, considerando-o como vencimento básico da categoria; 2) Condenar o município recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a data de vigência do piso nacional até a sua efetiva implementação; 3) Determinar a regularização das contribuições previdenciárias junto ao IPAMV, considerando como base de cálculo o piso salarial nacional reconhecido judicialmente e suas atualizações, incumbindo ao município o recolhimento das cotas patronal e do servidor.

Por outro lado, foram julgados improcedentes os pleitos de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) e de indenização por danos morais.

Inicialmente, a parte requerida
pugnou pelo não conhecimento da apelação
por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao alegar que o município apelante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos já expostos na contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria mero inconformismo e pedido de reapreciação, violando o artigo 932,
inciso
III, do CPC.

Pois bem. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, demonstrando o equívoco do julgado e a correlação entre a insurgência e a decisão atacada. A mera repetição de argumentos de peças processuais anteriores, sem a demonstração clara de como a sentença teria incorrido em erro de fato ou de direito, pode, de fato, inviabilizar o conhecimento do recurso.

No entanto,
e
mbora a petição recursal do Município de Vitória
apresente
reiteração de
alguns
argumentos já expendidos
em primeiro grau de jurisdição
, observa-se
que foram
confronta
dos
os fundamentos da sentença,
sobretudo ao interpretar o conceito de piso salarial, ao aplicar a Lei Federal nº 12.994/2014 sem a devida lei municipal regulamentadora e ao desconsiderar a alegada inconstitucionalidade da norma federal
, inclusive com a citação de precedente
deste egrégio Tribunal de Justiça
.

Assim
,
considerando que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do
decisum
que se pretende modificar”. (STF; MS-AgR 40.421; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 09/12/2025; DJE 10/12/2025),
entendo que o argumento da recorrida não merece prosperar.

Nessa perspectiva, ainda que a argumentação recursal seja considerada frágil ou superada por entendimentos consolidados, não se pode taxá-la como genérica a ponto de inviabilizar o conhecimento do recurso por completa ausência de dialeticidade.

Isso porque, o apelante buscou impugnar os pontos da decisão que lhe foram desfavoráveis, manifestando seu inconformismo e buscando a reforma do julgado. Portanto, deve ser mitigado o rigor da dialeticidade em situações onde é possível extrair a intenção de confrontar os termos da decisão recorrida.

Destarte, a reiteração de argumentos pré-existentes, por si só, não configura automaticamente a ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja um mínimo de adequação entre o conteúdo do recurso e a decisão impugnada, o que se observa no presente caso.

Desse modo, rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

N
o mérito, o Município
de Vitória
afirma, inicialmente, que a recorrida é servidora municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias,
buscando com a presente ação a aplicação do piso salarial instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014,
a partir da
incid
ência

de
tal
piso
sob seu vencimento básico.

No ponto,
destacou que a r. sentença
determin
ou
que o apelante adequasse a remuneração da parte autora ao piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014, atualmente no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), ou no valor vigente à época da implantação, com seus respectivos reajustes, considerando-o como vencimento básico da categoria.

Entretanto
, entende que o piso salarial nacional deve ser compreendido como a remuneração global do servidor.
Além disso, afirma
que a Lei Federal nº 12.994/2014, dependeria de regulamentação municipal para sua eficácia,
razão pela qual a sentença merece ser reformada
.

Em outro termos, a
questão central do recurso de apelação reside na aplicação do piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias, conforme a Lei Federal nº 12.994/2014. O
m
unicípio
a
pelante insiste
na tese de
que a remuneração da servidora, computando-se todas as verbas de caráter vencimental e incorporadas, já superava o piso estabelecido, e que a Lei Federal seria de duvidosa constitucionalidade, necessitando de regulamentação por lei municipal específica, em respeito à autonomia federativa.

Dito isso, cumpre salientar que
a Constituição Federal, em seu artigo 198, § 5º, com a redação dada pela Emenda Constituciona
l
n
º
63/2010, estabelece de forma categórica que ‘Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.’

Ou seja, e
ste dispositivo constitucional delegou expressamente à União a competência para legislar sobre o piso salarial nacional dessas categorias, afastando a necessidade de lei municipal para sua instituição e aplicação.

Nesse passo, a Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 12.994/2014, regulamentou essa previsão constitucional,
sendo que a
interpretação da constitucionalidade e aplicabilidade dessa norma já foi objeto de pacificação pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.279.765/BA, que originou o Tema 1.132
,

relativo à aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial, cuja tese restou assim
ementada. Confira-se
:

“
I -
É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal;

II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”.

Esta tese é de observância obrigatória por todas as instâncias do Poder Judiciário, vinculando a interpretação e aplicação das normas sobre o tema. As alegações do
m
unicípio
a
pelante de inconstitucionalidade da Lei nº 12.994/2014, bem como a necessidade de lei municipal para sua aplicação, foram expressamente afastadas pela Suprema Corte.

O argumento de violação à autonomia financeira e legislativa municipal não subsiste, não apenas pela clareza do mandamento constitucional do art. 198, § 5º, mas também porque a própria legislação federal prevê a assistência financeira complementar da União aos entes subnacionais para o cumprimento do piso, mitigando o impacto orçamentário.

Ou seja, como visto a
tese vinculante pacificou a matéria, afirmando a constitucionalidade e aplicabilidade imediata do piso salarial nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias
e, por consequência, da própria Lei nº 12.994/2014
.

Assim, ao contrário do que defende o município, o piso salarial nacional deve ser compreendido como o vencimento básico, ou, quando houver, o vencimento do cargo somado às gratificações por avanço de competências, excluindo-se as demais vantagens pecuniárias de caráter pessoal ou transitório.

E não é só.
O precedente d
esta egrégia Corte

citado
pelo
recorrente
-
Apelação Cível nº 0016309-98.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível,
Data de Julgamento: 03/11/2020 -, que condicionava a aplicação do piso à edição de lei municipal é anterior à tese do S
upremo Tribunal Federal
e, portanto, perde sua força vinculante diante da superveniência da decisão do órgão de cúpula do Poder Judiciário.

Destarte, a
sentença, ao determinar a adequação da remuneração da
a
pelada ao piso salarial nacional e o pagamento das diferenças retroativas, fundamentou-se corretamente na legislação federal e no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser mantida incólume neste ponto.

De igual modo,
a
base de cálculo do adicional de insalubridade foi adequadamente tratad
a
e corrigid
a
por meio da decisão dos
e
mbargos de
d
eclaração
(ID 18042928), na qual constou, expressamente, que
“a base de cálculo desse adicional deverá corresponder ao piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014, reconhecido na sentença como vencimento básico da categoria, devendo ser compensados os valores já pagos a esse título que tenham sido calculados sobre base inferior”.

Nessa perspectiva
, a
determinação de que o adicional de 20% (mantido com base no laudo pericial) incid
isse
sobre o piso salarial nacional reconhecido judicialmente como vencimento básico é uma medida que busca a coerência do julgado e a adequação legal, evitando a vinculação ao salário-mínimo ou a bases de cálculo inferiores que desvirtuem o propósito do adicional.

Em idêntica orientação
:

ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. AGENTE DE VIGIL
Â
NCIA EM SAÚDE. PRETENSÃO DE OBSERV
Â
NCIA AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. LEI Nº 12.994/2014 E 13.708/2018. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÃO (CBO) 5151-40. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O art. 198, § 5º, da Constituição Federal, estabelece que: Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da Lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. 2) A Lei nº 12.994, de 17/06/2014, alterou a Lei nº 11.350/2006, e instituiu o piso salarial profissional, com caráter nacional, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 3) Município de Macapá atribuiu à autora a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) 5151-40. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, estabelecido pelo Ministério do Trabalho, bem como lhe vinculou aos direitos estabelecidos na Lei nº 12.9942014 e, ainda, faz os pagamentos nos mesmos moldes dos Agentes de Endemias. 4) Aliado a isso, a autora desenvolve as mesmas funções. 5) Recurso conhecido e não provido, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento de seus vencimentos básicos com base no valor do piso nacional, devendo o ente municipal proceder à implementação e o pagamento das diferenças de valores entre o que foi efetivamente pago a título de vencimento básico e o valor do piso nacionalmente unificado pela Lei Federal nº 12.994/2014, com as modificações da Lei Federal nº 13.708/2018, até a efetiva implementação ou até a data em que a parte autora passou a receber com base no piso nacional, com reflexo nas vantagens cuja base de cálculo seja o vencimento básico, respeitada a prescrição quinquenal. A atualização do retroativo deverá observar os índices legais aplicados à Fazenda Pública. Sem honorários. (JECAP; RIn 0034008-78.2019.8.03.0001; Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Mário Mazurek; Julg. 24/06/2020).

Por fim,
n
o tocante à
regularização das contribuições previdenciárias junto ao IPAMV,
verifica-se que
é uma consequência direta e inafastável do direito ao piso salarial,
eis que
reconhecido como verba de natureza remuneratória.
Assim,
sua integração à base de cálculo das contribuições previdenciárias é medida imperativa, conforme o artigo 201, § 11, da Constituição Federal.

Diante de tais conclusões
,
entendo adequado
major
ar
os honorários advocatícios de sucumbência, em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
fixando-os em

1
2
% (d
oze
por cento) sobre o proveito econômico obtido
pela apelada
, após liquidação de sentença.

Diante do exposto,

CONHEÇO
d
a remessa necessária e

do
recurso
e a ele
s

NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)